Tribunal: STF
Processo: ARE 1314243
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. SUSPENSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. 26,05%. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. Hipótese na qual o ato coator apenas cumpre determinação do TCU, com origem em decisão judicial que rescindiu o título que supostamente autorizava o pagamento da verba suprimida. Não há direito adquirido a benesse concedida ao alvedrio da lei. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal. Apelação desprovida. (eDOC 4, p. 15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, LIV, LV; 37; e 93, I; todos do texto constitucional. (eDOC 4, p. 155)
    Nas razões recursais, os recorrentes narram que, por força do Acórdão TCU nº 2.648/2017, a Universidade Federal do Rio de Janeiro suspendeu o pagamento do percentual de 26,05% de seus vencimentos. Alegam que o referido corte violou o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, segurança jurídica, bem como a irredutibilidade de vencimentos.
    Defendem a incorporação da vantagem patrimonial aos vencimentos, sendo ilegal a supressão promovida pelo TCU e chancelada pelo Judiciário. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, afasto a suposta deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No que tange à questão remanescente, verifico que o Tribunal de origem consignou a impropriedade da via mandamental eleita, tendo em vista a ausência de direito líquido e certo verificável de plano nos autos. Confira-se trecho do acórdão impugnado: 
    Na ação mandamental, não é suficiente que o direito possa vir a ser demonstrado, mas é preciso que ele esteja desde logo definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior. Deve ser, portanto, de pronta e imediata comprovação, através da prova documental apresentada, sem que se admita dilação. Também, por ser via excepcional e célere, não se presta a postular atrasados, como ocorreu no presente caso.
    Não se identifica a apontada violação de direito líquido e certo, e sim o cumprimento de acórdão do Tribunal de Contas. A eventual ilegalidade não está delineada igualmente para todos os atingidos e exigirá perquirição específica. Ao contrário, ocorreu a desconstituição do julgado que mandava pagar a verba a maior, de modo que nada autoriza o writ. 
    Na hipótese, há inclusive pedido de produção de prova “documental e pericial” (cf. doc. 2 de 34 do evento 1), o que não cabe na ação mandamental. 
    A via do mandado de segurança é estreita e não comporta dilação probatória, devendo a prova ser pré-constituída de modo a ser imediatamente possível verificar o direito líquido e certo de quem o utiliza. Assim, resta totalmente descabida a via eleita. (eDOC, p. 13, grifo nosso)
    Na sentença, o magistrado de primeiro grau afirma que não há como determinar, no caso concreto, a ilegalidade da supressão da rubrica URP, operada pelo Tribunal de Contas da União, uma vez que os recorrentes não indicaram a que título passaram a receber a vantagem. Vejamos: 
    No caso em comento, discute-se a regularidade da supressão de pagamento da rubrica URP de 26,05% no contracheque dos impetrantes, o que teria ocorrido em razão do cumprimento, pelas autoridades coatoras, do Acórdão n° 2.648/2017 do Tribunal de Contas da União – TCU.
    Antes, porém, cumpre tecer algumas considerações sobre a origem da controvérsia.
    Por força da Reclamação Trabalhista n° 0117700-88.1991.5.01.0024, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ e que tramitou perante a 24a Vara do Trabalho, e do Processo n° 0084100-80.1990.5.01.0034, ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro - ADUFRJ, diversos servidores da UFRJ tiveram incorporados em seus contracheques o pagamento da rubrica URP, no patamar de 26,05%.
    Embora sem manifestação judicial expressa, mas em virtude de entendimento administrativo, a administração estendeu os efeitos das decisões acima a outros tantos servidores da UFRJ, também impondo a incorporação dos índices de 26,05% a título de URP.
    Posteriormente, a decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0117700-88.1991.5.01.0024 ajuizada pelo SINTUFRJ foi objeto da Ação Rescisória n° 5504500-18.2000.5.01.0000, que foi julgada procedente para cancelar o pagamento dos benefícios, o que foi confirmado em julgamento proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, não mais subsistindo, quanto aos substituídos beneficiados pela decisão, qualquer direito à continuidade do pagamento da rubrica.
      Relativamente à Reclamação Trabalhista n° 0084100-80.1990.5.01.0034, ajuizada pela ADUFRJ, ainda subsiste decisão que determine o pagamento do valor a título de URP, tão somente em relação aos substituídos da associação, isto é, os docentes da UFRJ, e não todos os servidores.
    Pois bem. 
    (…)
    Como se vê, em linhas gerais três foram as determinações emanadas do TCU. 
    No que se refere aos substituídos da Reclamação Trabalhista n° 0117700- 88.1991.5.01.0024 ajuizada pelo SINTUFRJ, o TCU determinou a imediata suspensão do pagamento do índice de 26,05%, independentemente de contraditório e ampla defesa, porquanto já o fora exercido no âmbito judicial, não mais subsistindo questionamentos acerca do pagamento após a procedência da Ação Rescisória n° 5504500- 18.2000.5.01.0000.
    Em relação aos substituídos na Reclamatória Trabalhista 0084100- 80.1990.5.01.0034 ajuizada pela ADUFRJ, o TCU determinou que houvesse a restrição do pagamento aos associados da associação quando do ajuizamento da demanda.
    Por fim, em relação aos servidores que tiveram, por ato administrativo e sem decisão judicial, estendido o benefício de 26,05% a título de URP, o TCU determinou que a UFRJ "continue a executar o plano de ação elaborado com as medidas cabíveis, objetivando suspender os pagamentos irregulares dessa parcela, mediante a oitiva dos beneficiários em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como comunique o procedimento a outros órgãos ou entidades para os quais houve remoção de algum desses servidores, e, no prazo de 180 dias, informe ao Tribunal a relação dos servidores afetados e as providências adotadas em cada caso".
    Assim, para averiguar se houve descumprimento de quaisquer questões acima, mister, antes, proceder a uma análise sobre a que título os impetrantes percebiam a rubrica URP de 26,05%.
    Todavia, no presente caso, não se sabe a que título os impetrantes percebiam a parcela.
    Com efeito, os documentos apresentados aos autos no Evento 1 apenas indicam que os impetrantes percebiam a URP no índice de 26,05%, mas não indica a que título a recebiam, se por força de decisão judicial proferida na Reclamação Trabalhista n° 0117700-88.1991.5.01.0024 ou por força de concessão administrativa do benefício após a extensão da decisão. 
    Para averiguar essa questão seria imprescindível proceder-se a dilação probatória, o que, como já ressaltado, é inviável de ocorrer na via do mandado de segurança. (eDOC 3, p. 34-37, grifo nosso) 
    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário por força do enunciado da Súmula 279. 
    Ademais, esta Corte já firmou orientação no sentido de que a discussão acerca dos preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança não possui repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia. Confira-se: 
    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 800074 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2010)
    Por fim, cumpre observar que a supressão da vantagem, por si só, não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, como já disse o STF na seguinte ocasião: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (URP - 26,05% E PLANO BRESSER - 26,06%). COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).
    2. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração.
    3. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 4. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004.
    5. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União, que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, e, apenas, se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 8/6/2012; MS 25.525, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2010; MS 25.697, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2010.
    6. As URPs - Unidades de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: “Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados Gatilhos e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.”
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30.517 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente